Tribunal: CARF
Processo: 16707.005815/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando se comprova, que esses rendimentos não foram informados pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005815/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.098 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ LUIZ NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando se
comprova, que esses rendimentos não foram informados pelo Contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005815/2010-48
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 06),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 31.719,08 (trinta e um mil, setecentos e dezenove reais e oito centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 635,02 (seiscentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Confira-se:

Em 21/06/2011 (e-fl. 18), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 19), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
nunca passou por essa situação, já que foi a primeira vez que recebeu um
precatório e, como é isento, ninguém informou que deveria declarar no
imposto de renda.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Natal, para
análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 14), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório n° 014/2011 (e-fl. 14), nos
seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 14 de novembro de 2014, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em
Acórdão de no 09-55.476 (fls. 40/44), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, pela complexidade técnica exigida para a elaboração da
declaração, ou por não ter recebido orientações/documentos adequados.
Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no artigo 136, do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(ii)
a escolha do profissional para elaborar a declaração de rendimentos é de
responsabilidade exclusiva dos contribuintes;
(iii)
procedimento fiscal pautou-se nas DIRFs entregues à RFB pelas pessoas
jurídicas mencionadas. Por essas razões, a DIRF é considerada um
documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos;
(iv)
a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos, conforme preconiza o artigo 36 da Lei no 9.784/99;
(v)
da documentação que instrui o processo verifica-se que não há
coincidência entre os valores anuais de rendimentos, ou seja, R$ 17.400,00
declarados como recebidos de Pessoas Físicas e R$ 31.719,08 (com IRRF
de R$ 635,02) apontados como omissão, e tampouco entre os valores
mensais. Para tanto, basta fazer um confronto entre a DAA/2008 e as
DIRFs/2007;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

(vi)
o fato de o Contribuinte ser aposentado não é fator impeditivo para
perceber rendimentos de pessoas físicas.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 24/12/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-55.476, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 49), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 51/52), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
todas as vezes em que foi notificado, dirigiu-se ao órgão da RFB para
buscar esclarecimentos, sendo sempre orientado a recorrer, o que gerou o
aumento do saldo devedor, acrescido de juros e multa;
(ii)
é certo que o lançamento errôneo em sua DAA relativa ao exercício de
2008 provocou todo esse inconveniente, mas nunca teve a opção de
realizar uma retificadora, já que desconhecia o lançamento errado;
(iii)
não lhe foi dada a opção da denúncia espontânea, que reduziria
consideravelmente o valor a ser pago, bem como daria a possibilidade de
parcelamento, conforme farta jurisprudência do STJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

no
329/20172;
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
24/12/2014 (e-fl. 49), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/01/2015 (e-fl.
50), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de “Denúncia Espontânea”
Segundo o Recorrente, “nem mesmo me foi dada a opção da denúncia espontânea
da infração, o que reduziria consideravelmente o valor a ser pago, bem como me daria a
possibilidade de parcelamento do valor devido, conforme farta jurisprudência do STJ”, nos
seguintes termos:

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente teve diversas oportunidades
para pagar o valor do lançamento com redução da multa em 50% (cinquenta por cento) ou o
parcelamento do débito com redução da multa em 40% (quarenta por cento). Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

(i)
Notificação de Lançamento (e-fl. 05), através da qual o Contribuinte foi
notificado em 09/10/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 10):

(ii)
Despacho Decisório (e-fl. 14), através do qual o Contribuinte foi notificado em
21/06/2011, conforme Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 18):

(iii) Notificação do Acórdão (e-fl. 47), através da qual o Contribuinte foi notificado
em 24/12/2014, conforme Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 49):

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

Portanto, ao contrário do alegado - que foi “sempre orientado a recorrer, o que
gerou o aumento do saldo devedor” -, o Recorrente foi intimado por diversas vezes a recolher o
valor com abatimento da multa, mas nunca o fez.
E, nos termos da jurisprudência pacífica deste Conselho, o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade.
A propósito, eis os seguintes julgados:
IRPF. PERDA DA ESPONTANEIDADE. O início da ação fiscal, caracterizado pela
ciência do contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício praticado por servidor
competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e
obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas ao procedimento
instaurado. PERDA DA ESPONTANEIDADE E DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não se
aplica os benefícios da denúncia espontânea quando o contribuinte age após ter
cessado a espontaneidade em razão de recebimento de intimação referente ao período
e tributo fiscalizado. (Processo n° 11080.012051/2008-13. Acórdão n° 2802-002.020.
Sessão de 21/11/2012. Relator Jorge Claudio Duarte Cardoso, g.n.)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RECOLHIMENTO IMPOSTO DEVIDO APÓS AÇÃO FISCAL. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO. Nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia
espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte,
com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer
antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja decretada a procedência do feito. (Processo n° 10735.720403/2014-41.
Acórdão n° 2401-004.147. Sessão de 17/02/2016. Relator Rayd Santana Ferreira, g.n.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, quando se comprova, que esses rendimentos não foram informados
pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. Para que a responsabilidade pela infração
seja excluída devem ocorrer as seguintes condutas, cumulativamente: a) denúncia
espontânea da infração, antes do início do procedimento de ofício: b) pagamento,
até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, os tributos e contribuições já declarados. PROCEDIMENTO FISCAL.
INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Processo n° 10730.011281/2010-15.
Acórdão n° 2201-010.614. Sessão de 10/05/2023. Relator Francisco Nogueira Guarita,
g.n.)
Logo, não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 31.719,08 (trinta e um mil,
setecentos e dezenove reais e oito centavos), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 635,02 (seiscentos e trinta e
cinco reais e dois centavos).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “Não há como se afirmar que o rendimento declarado como
recebido de pessoa física (R$ 17.400,00), na verdade, é parte daquele considerado como omitido
(R$ 31.719,08, com IRRF de R$ 635,02) – recebido de pessoa jurídica”.
O Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação e, ainda inova, aduzindo pela aplicação da denúncia espontânea, nos
seguintes termos:

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação e a manifestação de inconformidade apresentadas são tempestivas; e
por reunirem os demais requisitos formais de admissibilidade delas toma-se
conhecimento.
Registre-se, inicialmente, que o beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto,
conforme definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua
Declaração de Ajuste Anual o total dos rendimentos recebidos, classificando-os
corretamente, independentemente de informação da fonte pagadora, sendo
responsabilidade dele próprio os dados ali declarados. A alegada falta de entrega de
comprovante de rendimentos pela fonte pagadora não é motivo para que o beneficiário
deixe de cumprir a sua obrigação para com o Fisco. Sendo a responsabilidade pelas
informações prestadas na DAA do próprio declarante, repise-se, este deve adotar as
cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Não se perca de vista, também, que a escolha do profissional para elaborar a declaração
de rendimentos é de responsabilidade exclusiva dos contribuintes.
Vê-se que o procedimento fiscal pautou-se nas DIRFs entregues à RFB pelas pessoas
jurídicas anteriormente mencionadas. Esclareça-se que a DIRF é uma Declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das Declarações de Ajuste por estas apresentadas. Tais pessoas
jurídicas, pagadoras de rendimentos tributáveis a pessoas físicas, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, e se submetem às penas da lei no que se refere à veracidade de suas
informações, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado
como retido. Por essas razões, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim
de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente, a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos, conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis: “Art. 36. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
A alegação do impugnante, quanto ao suposto equívoco que teria cometido no
preenchimento de sua DAA/2008, deve ser analisada a partir da documentação que
instrui o presente processo, senão vejamos.
1) De plano, verifica-se que não há coincidência entre os valores anuais de rendimentos,
ou seja, R$ 17.400,00 declarados como recebidos de Pessoas Físicas e R$ 31.719,08
(com IRRF de R$ 635,02) apontados como omissão, e tampouco entre os valores
mensais. Para tanto, basta fazer um confronto entre a DAA/2008 e as DIRFs/2007.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

2) O fato de o contribuinte ser aposentado não é fator impeditivo para perceber
rendimentos de pessoas físicas.
A documentação anexada aos presentes autos, a meu ver, não é suficiente para
respaldar, de forma efetiva, o reclamo passivo, de que houve equívoco no
preenchimento da DAA. Não há como se afirmar que o rendimento declarado como
recebido de pessoa física (R$ 17.400,00), na verdade, é parte daquele considerado como
omitido (R$ 31.719,08, com IRRF de R$ 635,02) – recebido de pessoa jurídica.
Vale notar, por fim, que a retificação da DAA depois de iniciado o lançamento de ofício
encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005815/2010-48

Miriam Costa Faccin

Fl. 68
DF CARF MF
Original